Tribunal: TJES
Processo: 0001294-58.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001294-58.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAS DA SILVA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 530 dias-multa. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena mediante o reconhecimento da confissão espontânea e da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iii) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) analisar a adequação da pena aplicada, do regime prisional e da substituição da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada por laudos, boletim de ocorrência, auto de apreensão e provas testemunhais, enquanto a autoria foi confirmada por depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram a conduta, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

4. A versão do réu se mostrou contraditória e inverossímil, variando entre alegações de uso pessoal e confissão parcial de comercialização de drogas para sustento de vício, o que reforça a narrativa acusatória.

5. Embora o réu tenha confessado parcialmente os fatos, a confissão foi qualificada, não espontânea, e feita como estratégia defensiva. Nos termos da Súmula 630, do STJ, a atenuante deve ser reconhecida com redução proporcional da pena.

6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi afastada, pois o conjunto probatório demonstra a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, com registros de envolvimento reiterado com o tráfico, inclusive com condenações posteriores, o que inviabiliza o benefício.

7. A pena base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que impõe sua recondução ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão.

8. Embora reconhecida a atenuante da confissão qualificada, a pena definitiva foi mantida em 5 anos de reclusão, ante a vedação da Súmula 231, do c. STJ, com redução proporcional da pena pecuniária para 500 dias-multa, observando-se o princípio da proporcionalidade.

9. O regime semiaberto foi mantido, considerando a quantidade da pena aplicada e o disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente indeferida, diante da pena fixada ser superior ao limite legal previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001294-58.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATHAS DA SILVA AZEVEDO
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JHONATHAS DA SILVA AZEVEDO
em face da sentença de fls. 186/190, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Nas razões de fls. 200/212, o apelante pleiteia a absolvição, por inexistência de provas e a redução da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como a alteração do regime e a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 16 de junho de 2018, no Morro do Sabão, no bairro Vila Alta, no município de Alegre, policiais militares prenderam o acusado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta dos autos, que os policiais que patrulhavam a região, receberam denúncias de intenso tráfico e, ao chegarem no local, observaram o acusado dispensar objetos ao avistar a viatura e tentar evadir-se, sendo perseguido e apreendido pelos militares.

No local exato da dispensa, a guarnição encontrou 6 (seis) pinos de substância semelhante à cocaína, 1 (uma) bucha da mesma substância e 1 (uma) bucha de substância semelhante à maconha.

O réu, conhecido como "DJ", era alvo de diversas denúncias como um dos responsáveis pela venda de entorpecentes no bairro e já possuía passagem criminal por tráfico

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de droga, pelo relatório do inquérito policial, pelo laudo de exame químico e pela prova oral produzida durante a instrução criminal (link no id. 16121232).

Em relação a
autoria
, verifico que os depoimentos dos policiais militares, Otávio de Oliveira Raposo e Leandro do Nascimento Fossi, disponíveis no link do id. 16121232, foram firmes e uníssonos em todas as fases.

As testemunhas confirmaram que o local da abordagem, o Morro do Sabão, é conhecido como ponto de tráfico de drogas e que o réu, conhecido como "DJ", era alvo de denúncias de envolvimento com o tráfico.

A abordagem ocorreu porque o réu tentou evadir-se e dispensar a droga, a qual foi encontrada fracionada e em condições de venda.

Por oportuno, ressalto que o depoimento dos policiais, prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, reveste-se de credibilidade, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na espécie.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Por sua vez, as versões do apelante (link no id. 16121232), tanto na delegacia (onde alegou ter ganhado apenas 2 pinos de cocaína) quanto em Juízo (onde confessou a propriedade de toda a droga, mas disse ser para uso e que fazia "
corres
" para sustentar o vício) , se mostraram contraditórias e inverossímeis.

A alegação de que recebia R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$ 700,00 (setecentos reais) por semana para sustentar um vício que o fazia gastar em média R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a R$ 200,00 (duzentos reais) a cada 15 dias não se sustenta, especialmente quando ele mesmo confessa estar "
comercializando drogas para sustentar o vício
".

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em sua absolvição.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria, ressalto que o réu, embora tenha assumido a posse da droga em Juízo, o fez sob a tese de uso próprio, em clara manobra defensiva, e só confessou comercializar drogas para sustentar o vício, em resposta a questionamento do Ministério Público.

Não obstante, diante da mudança de entendimento e da nova redação da Súmula 630, do c. STJ:
“
A confissão parcial (admitir posse para uso próprio, negando o tráfico) gera a atenuante, mas com redução proporcional da pena, sendo valorada com menor intensidade pelo juiz
”, reconheço a confissão qualificada.

Com relação ao
pedido de aplicação do tráfico privilegiado
, destaco que a concessão do benefício exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso, embora a primariedade e os maus antecedentes não tenham sido negativamente valorados na primeira fase, o histórico processual do réu demonstra sua dedicação à atividade criminosa, o que é suficiente para afastar o privilégio.

Nesse ponto, ressalto que o réu responde a outras ações penais de tráfico de drogas e foi condenado em data posterior ao cometimento do fato em análise, por tráfico e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei 11.343/06) em outro processo (nº 0001495-50.2018.8.08.0002).

Além disso, estava sendo investigado pelo envolvimento no tráfico de drogas local, confessou que “fazia corre” e foi encontrado em local de intenso tráfico de drogas, com substância entorpecente fracionada para a venda, o que evidencia a sua dedicação ao comércio ilícito de drogas.

Não bastasse, embora o acusado tenha afirmado que trabalhava de forma lícita, auferindo por mês mais de R$ 1.000,00 (mil reais), não comprovou nos autos a origem de seus “rendimentos”, razão pela qual não há como aplicar a minorante.

No entanto, verifico que ao fixar a pena base, o Magistrado, embora não tenha considerado em desfavor do réu nenhuma circunstância judicial, a fixou em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, ou seja, 3 (três) meses acima do mínimo legal.

Desse modo,
reconduzo
a reprimenda básica ao mínimo previsto em lei (5 anos de reclusão).

Diante da vedação imposta pela Súmula 230, do c. STJ, embora reconhecida a atenuante da confissão qualificada, conservo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e, por inexistirem agravantes, causas de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva.

Reduzo
a sanção pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Conservo o regime
semiaberto
, ante a pena aplicada.

Por fim, fica
inviabilizada
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, inc. I, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Em tempo, arbitro os honorários do advogado dativo em R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.